Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade salarial quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família.
2. Presente nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. Recurso parcialmente provido.